Tribunal: TJMT
Processo: 1021248-22.2023.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021248-22.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), LAVRA COMERCIO DE MINERACAO LTDA - CNPJ: 01.892.620/0001-45 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), NILVO NOATTO - CPF: 295.642.399-15 (AGRAVADO), LEANDRO DOS SANTOS SAUER - CPF: 900.660.221-34 (AGRAVADO), EDINEI NOATTO - CPF: 550.949.291-00 (AGRAVADO), MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO - CPF: 787.790.651-04 (ADVOGADO), RUBIA MARA BARTH SPALATTI - CPF: 024.744.081-77 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL. ART. 133 DO CTN. ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL. MANUTENÇÃO DO CNPJ. EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA DIVERSA. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONTINUIDADE DO FUNDO DE COMÉRCIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A mera manutenção do CNPJ não configura, por si só, sucessão empresarial para fins de responsabilidade tributária.

2. A responsabilidade tributária depende da transferência do fundo de comércio ou estabelecimento, o que não foi comprovado nos autos.

3. O redirecionamento da execução fiscal sem prova concreta da continuidade do fundo de comércio ou da exploração da mesma atividade econômica, não autoriza a sucessão tributária prevista no art. 133 do CTN.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Juína, que, nos autos da Execução Fiscal no 0003349-02.2013.811.0025, ajuizada em face da empresa
MADEJU MADEIRAS LTDA. E OUTROS,
não reconheceu a sucessão empresarial, para fins de substituição do devedor tributário, na forma do art. 133 do CTN, conforme pretendido pelo fisco, determinando a remessa dos autos ao arquivo provisório, ante o esgotamento das buscas patrimoniais contra a devedora principal, suspendendo-se a execução, na forma do que disciplina o art. 40, caput, da LEF.

Neste momento, o
ESTADO
alega que a hipótese não versa substituição tributária, como entendeu o magistrado, enfatizando que,
“no julgamento dos EREsp 1.695.790/SP, a sucessão empresarial não se equipara à hipótese de identificação errônea do sujeito passivo, pois a empresa sucessora assume todo o patrimônio da empresa sucedida, respondendo em nome próprio pela dívida desta última. Inexistindo comunicação adequada, antes da notificação do lançamento, a hipótese enseja responsabilidade tributária automática da empresa incorporadora, independentemente de qualquer outra diligência do ente público credor.”

Nesse sentido, entende que a execução deve prosseguir em face da empresa
LAVRA COMÉRCIO DE MINERAÇÃO LTDA.,
atual denominação da devedora principal, ponderando, ainda, que, apesar de ter modificado sua razão social, permanece com o mesmo CNPJ (01.892.620/0001-45), tendo sido notificada do lançamento fiscal, que constituiu o crédito executado, após regular inscrição na dívida ativa, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva ou em redirecionamento da execução, por não se tratar de sucessão tributária.

O efeito suspensivo vindicado não foi concedido - id. 183487668.

As contrarrazões não foram apresentadas - id. 190552188.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público capaz de justificar sua intervenção no feito - id. 191259165.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se vê do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra a decisão que, na Execução Fiscal ajuizada em face da
empresa
MADEJU MADEIRAS LTDA. E OUTROS
,
não reconheceu a sucessão empresarial
desta pela empresa
LAVRA COMÉRCIO DE MINERAÇÃO LTDA
, para fins de substituição do devedor tributário, na forma do art. 133 do CTN, determinando a remessa dos autos ao arquivo provisório, ante o esgotamento das buscas patrimoniais contra a devedora principal, suspendendo-se a execução, na forma do que disciplina o art. 40, caput, da LEF.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do agravo de instrumento, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isto, passo à análise da irresignação manifestada no instrumental.

Extrai-se, na origem, que, em 13/01/2013, a Fazenda Pública Estadual ajuizou ação de execução fiscal em face da empresa
MADEJU MADEIRAS LTDA.
e dos corresponsáveis tributários
NILVO NOATTO, LEANDRO DOS SANTOS SAUER
e
EDINEI NOATTO,
alicerçada na CDA 2013496 (id. 49280346 - Pág. 6 – origem).

Após longo tramitar processual, sem êxito na localização de bens penhoráveis, em
12/04/2018
, a empresa executada
Madeju Madeiras Ltda.
aportou aos autos formulando exceção de pré-executividade (id. 49280346 - Pág. 56, origem), para, dentre outras matérias, suscitar a ilegitimidade passiva do coexecutado
Leandro dos Santos Sauer
, porque teria ingressado na sociedade após a ocorrência do fato gerador do crédito tributário executado, pugnando por sua exclusão da demanda.

Para comprovar as alegações, juntou o contrato social originário da empresa
Madeju Madeiras Ltda.
e as demais alterações contratuais que se seguiram (id. 49280346 - Pág. 89 e seguintes, origem), dentre elas a que havia alterado o nome da empresa
Madeiras Sauer Ltda.
, até a derradeira, a de número 6 (seis), levada a efeito em
10/04/2012
, que formalizou a retirada dos únicos sócios
Nilvo Noatto
e
Leandro dos Santos Sauer
e o ingresso dos novos sócios
Lauro Queiroz da Silva
e
Carlos Abadio de Souza
.

O mesmo instrumento alterou a razão social da empresa para
LAVRA COMÉRCIO DE MINERAÇÃO LTDA
.,
e modificou a atividade econômica explorada pela sociedade empresarial que, de extração e beneficiamento de madeira, exportação e prestação de serviços, comércio em geral, passou a ser de comércio atacadista de produtos de extração mineral, exceto combustíveis (id. 49280346 - Pág. 102).

Municiado pelas informações fornecidas pela então excipiente, em
01/03/2021
, o fisco tratou de retificar a CDA executada, substituindo a devedora principal
Madeju Madeiras Ltda.
pela empresa
Lavra Comércio de Mineração Ltda.
(id. 50107622, origem), pugnando, em seguida, pela realização de da penhora
on line
, pelo Sistema SISBAJUD, em nome da “nova” devedora.

Ao analisar a pretensão formulada, o magistrado singular entendendo pela ausência de elementos capazes de autorizar a sucessão tributária, descrita no artigo 133 do CTN, intimou o exequente para que apontasse as causas jurídicas do pedido de redirecionamento da execução.

Em resposta,
ESTADO
resumiu a legitimidade da pretensão no fato de a empresa
Lavra Comércio de Mineração
ter se mantido inscrita no mesmo CNPJ da devedora originária, sobre o qual foi lançado o crédito tributário, o que, a seu ver, bastaria para alteração do sujeito passivo da obrigação tributária e afastaria qualquer ilação acerca de ilegitimidade passiva ou a necessidade de redirecionamento da execução, por não versar hipótese de sucessão tributária.

Sem razão, contudo.

A despeito da tese encetada pelo exequente, não se tratando de imposição automática, por força de lei, não é possível conferir, de modo instintivo, a responsabilidade por débito tributário à empresa diversa daquela em que foi originalmente inscrito, por ser titular da sujeição passiva da obrigação tributária ao tempo da consumação do fato gerador, simplesmente porque a nova empresa permanece constituída sob o mesmo CNPJ da devedora tributária.

O redirecionamento da obrigação tributária e, por conseguinte, da execução fiscal, pressupõe a comprovação da responsabilidade do sucessor.

Conforme disciplina do artigo 133, “caput”, do Código Tributário Nacional, responsabilidade tributária na sucessão empresarial ocorre quando a pessoa jurídica adquire de outra, o fundo de comércio ou o estabelecimento comercial e continua a exploração da atividade econômica, com a mesma ou outra razão social. Vejamos:

Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que
adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional
, e
continuar a respectiva exploração
, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato:

Na hipótese, as alterações contratuais acostadas na origem revelam que, embora as cotas sociais da empresa devedora
Madeju Madeiras
, sucedida pela
Madeiras Sauer
, tenham sido adquiridas, em sua totalidade, pelos novos sócios
Lauro Queiroz da Silva
e
Carlos Abadio de Souza
, restou comprovada modificação de razão social da empresa, que passou a denominar-se
Lavra Comércio de Mineração Ltda.
, dedicada ao comércio atacadista de produtos de extração mineral, exceto combustíveis, atividade comercial diversa e bem mais ampla do que aquelas desenvolvidas pelas antecessoras, consubstanciadas em “Indústria, Comércio e Exportação de Madeiras em Geral”, de modo que, também, verificou-se a alteração da atividade econômica explorada pela sociedade empresarial.

Outrossim, infere-se que a sede da empresa foi transferida para o Município de Apiacás/MT.

Nesse contexto, orientando-se pelas regras de divisão do ônus da prova, ditadas pelo art. 373 do CPC, competia ao exequente comprovar que o ato negocial englobou a transferência de estabelecimento empresarial, assim entendido como o conjunto de bens materiais e imateriais (fundo de comércio) organizados para a exploração da atividade econômica, nos termos do art. 1.142 do Código Civil, o que não ocorreu, circunstância que obsta a sucessão tributária.

Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL/TRIBUTÁRIA. MEROS INDÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Cuida-se, na origem, de embargos à execução propostos por CASA BAHIA COMERCIAL LTDA., objetivando sua exclusão do polo passivo das execuções fiscais, redirecionadas contra si, em razão da suposta sucessão de empresas. 2. Em primeira instância, a ação foi julgada procedente para reconhecer a inexistência de sucessão tributária prevista no art. 133 do CTN e declarar Casa Bahia Comercial Ltda. parte ilegítima para figurar no polo passivo das execuções nos autos n. 95.00.05310-1 e apenso n. 1998.35.00.006409-0 e, de consequência, determinar a exclusão dela das respectivas relações processuais. 3. Interposto recurso de apelação, o Tribunal Regional Federal da 1a Região cassou a decisão, reconhecendo a indigitada sucessão empresarial/tributária. Recurso especial provido nesta Corte Superior. 4. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "
a imputação de responsabilidade tributária por sucessão de empresas está atrelada à averiguação concreta dos elementos constantes do art. 133 do CTN, não bastando meros indícios da sua existência
" ( REsp n. 600.106/RJ, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 7/11/2005, p.197). No mesmo sentido: REsp n. 1.669.441/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 30/6/2017; REsp n. 844.024/RJ, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 25/9/2006, p. 257.Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2071642 GO 2022/0041286-2, Relator: HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 23/05/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023)

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024